Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENSÃO DO BEM EM CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. PROPRIEDADE LÍCITA DO BEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO IMPOSITIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final, ressalvando-se, na hipótese de perdimento de bens, o direito do terceiro de boa-fé. Outrossim, segundo disposto no artigo 120, caput, do mesmo diploma legal, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
2. Evidenciado nos autos a propriedade lícita do automóvel apreendido, bem como a inequívoca condição de terceiro de boa-fé ostentada pelo adquirente/embargante, pessoa totalmente alheia às condutas delituosas investigadas em ação penal respectiva, bem como não verificado o interesse ao processo na manutenção da medida, impõe-se a imediata restituição do bem ao legítimo proprietário.
3. Apelação criminal conhecida e provida. Decisão reformada.